Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714764-20.2020.8.07.0020 RECORRENTE: EGLANTINA CRUZ FUMAGALI RECORRIDO: OSMAR JOSÉ FUMAGALI JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIVÓRCIO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UM DOS CÔNJUGES. COMODATO TÁCITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. VALOR. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicia-se uma relação de comodato tácito com o ex-cônjuge quando o cônjuge proprietário se retira ou é retirado do imóvel por ocasião de medida protetiva de afastamento do lar. 2. Cabível o arbitramento de alugueres pelo uso da coisa, nos termos do artigo 582 do Código Civil. 3. Confrontando-se as especificações do imóvel da lide com outros imóveis em sítios de alugueis de imóveis, verifica-se que o valor cobrado pelo aluguel de apartamentos foi arbitrado de forma razoável e proporcional. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem a indicação de dispositivo de lei violado, alega que o valor dos aluguéis do imóvel no qual reside com os filhos está desproporcional, deixando de observar a média fixada na região segundo o mercado imobiliário. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela imposição de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese do excessivo valor fixado a título de aluguel, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse situa-se no bairro de Águas Claras e possui 103m2 (cento e três metros quadrados). Extrai-se de uma busca rápida realizada em sítios de alugueis de imóveis que o valor cobrado pelo aluguel de apartamentos com as mesmas especificações gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), no entanto, considerando tratar-se de ex-cônjuge e o fato de que os filhos comuns do casal residem com a apelante somada ainda a atual situação pandêmica enfrentada, considero justo o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrado pelo Juízo de origem (ID 29548851). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, tem-se que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021). Por derradeiro, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimentos dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005